Tribunal: TJDFT
Processo: 0706477-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO REGULAR DA EMPRESA. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal.
2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.371.128/RS, afetado como Tema Repetitivo de no 630, fixou tese jurídica no sentido de que "em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente".
3. O redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para confirmar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.